Tribunal: TCU
Processo: 006.745/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida Tribunal Regional Federal da 3a Região. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro da pensão civil instituída pelo Sr. João Victor da Silva, em favor da Sra. Maria Encarnação Garcia Victor da Silva; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao grupo de trabalho "GT - Atos de Pessoal" constituído pela Ordem de Serviço-TCU 3, de 25 de julho de 2025, para que observe o disposto no parágrafo 18 da proposta de deliberação. 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.